Tribunal: TJDFT
Processo: 0048539-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses de pretensão à reparação cível, a parte lesada poderá optar por ajuizar ação na esfera cível de forma antecipada, conforme prevê o artigo 935 do Código Civil, ou aguardar a solução da questão criminal para propor o pedido de ressarcimento. Artigo 200 do Código Civil.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. A prova da culpa não é necessária para imposição do dever de reparar o dano.
3. O Estado é responsável pelos atos cometidos por seus agentes (policiais militares) contra terceiro, surgindo o dever de indenizar os familiares da vítima pelo ocorrido.
4. O valor fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável para reparar o dano causado.
5. Dano moral: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
6. Reexame necessário e apelação desprovidos.